Tribunal: TJDFT
Processo: 0000697-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e obsta a absolvição.

As condenações definitivas por fatos anteriores ao crime sob julgamento, com trânsito em julgado posterior a este delito, mas anterior à sentença dos autos em análise, justificam a análise negativa dos antecedentes, como ocorre no presente caso.

A prática do crime de ameaça na frente da filha, com apenas 7 anos de idade à época dos fatos, permite a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

Inviável a substituição da pena, vedada pela Súmula 588 do STJ: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Apelo desprovido.